Tribunal: STF
Processo: HC 248958
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gleisson Max Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 901790/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.(edoc. 3)



    Depreende-se dos autos que o paciente e outras quatro pessoas tiveram a prisão preventiva decretada em razão da pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.



    Sobreveio a prisão cautelar de três co-investigados, permanecendo o paciente em lugar incerto e não sabido.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a insubsistência da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, aludindo-se a revogação da custódia relativamente aos demais corréus, porque reconhecido o excesso de prazo.Assinala o cabimento de cautelares diversas da prisão.



    Por tais motivos, requer, 



   a) A concessão de medida liminar para conceder a ordem de soltura em favor de Gleisson Max Rodrigues, haja vista inexistir situação de caráter pessoal que o distinga dos corréus que foram alcançados pelo relaxamento de prisão preventiva em decorrência do longo período para finalização da fase inicial do procedimento afeto ao Tribunal do Júri. 



    b) A CONCESSÃO DA ORDEM para confirmar a revogação da prisão do paciente eventualmente concedida em sede de liminar. 



    c) A dispensa de informações, uma vez que os autos se encontram devidamente instruídos com as peças necessárias.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRISÃO RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Não há identidade fática entre o agravante e os corréus, pois, a despeito de a prisão de todos os réus haver sido decretada por meio da mesma decisão e de lhes haver sido imputadas as mesmas práticas delituosas, os mandados de prisão expedidos em desfavor dos coacusados foram cumpridos, enquanto Gleison permanece na condição de foragido até a presente data. 2. No que se refere à possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, dentre elas, a monitoração eletrônica, a pretensão defensiva já foi afastada por esta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 188.779/MG. 



3. Agravo regimental não provido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz no aresto questionado,



    “[...] Não há identidade fática entre o agravante e os corréus, pois, a despeito de a prisão de todos os réus haver sido decretada por meio da mesma decisão e de lhes haver sido imputadas as mesmas práticas delituosas, os mandados de prisão expedidos em desfavor dos coacusados foram cumpridos, enquanto Gleison permanece na condição de foragido até a presente data.”



    Vê-se, portanto, que a conclusão foi no sentido da inexistência similitude fática e jurídica a autorizar a extensão dos efeitos da decisão que afastou a prisão preventiva dos corréus por excesso de prazo, pois tiveram os respectivos mandados cumpridos, enquanto o paciente não foi encontrado.



    Esse entendimento não afronta o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE AUTORIZE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.(HC 223748 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)”



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANULOU A AÇÃO PENAL EM BENEFÍCIO DE CORRÉUS. ART. 580 CPP E ART. 515 CPPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. O efeito extensivo do recurso não é ilimitado, aplicável somente em hipóteses nas quais a decisão favorável a um dos réus tenha sido proferida por razões não pessoais do recorrente. 2. No caso, embora os corréus tenham sido indevidamente citados por edital, irregularidade suficiente para anular a ação penal em relação a eles, o referido quadro fático não se repetiu com o paciente que, na condição de militar, foi regularmente citado. 3. Ordem denegada.(HC 117203, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente